Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NA FORMA TENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RÉU REGULARMENTE CITADO POR MEIO ELETRÔNICO. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A MAGISTRADA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de denunciação caluniosa, na forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de citação válida; e (ii) estabelecer se a conduta do réu é atípica, por configurar exercício regular do direito de petição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a citação realizada com identificação do réu, leitura do mandado e da denúncia por ligação telefônica, devidamente certificada em certidão detalhada por Oficial de Justiça, com posterior envio do documento judicial por aplicativo de mensagens, em conformidade com a Resolução no 354/2020 do CNJ.
4. Configura-se o dolo quando o agente, ciente da inexistência de ilícito funcional, imputa falsamente crime de abuso de autoridade a magistrada, mesmo ciente da inocência da vítima e da ausência de qualquer irregularidade.
5. Extrapola os limites do exercício regular do direito de petição a conduta marcada por acusações sabidamente falsas, linguagem ofensiva e desvio de finalidade, afastando a incidência da excludente prevista no art. 23, III, do Código Penal.
6. Inviável a absolvição por ausência de dolo, pois evidenciado que o agente deu causa, de forma deliberada, à instauração de procedimento administrativo preliminar contra magistrada, ciente de sua inocência.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 23, III; 33, § 2o, “c”; 44; 339; Código de Processo Penal, art. 563; Lei no 13.869/2019; Resolução CNJ no 354/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1706252, HC 0712913-98.2023.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1897212, ApCrim 0741470-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25.07.2024.